Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703502-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: S. K. D. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: E. C. O. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 12637444): DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. JORNADA INTEGRAL CONDICIONADA AO REGIME ADOTADO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421. I. O direito à educação infantil é tutelado constitucionalmente e constitui direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas e, muito menos, da priorização das políticas públicas. II. Preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo à matrícula em creche ou pré-escola, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil. III. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. IV. O Estado não pode invocar o seu próprio descaso com direito à educação infantil, que acaba criando o déficit de vagas e estabelecendo o sistema de filas, para forjar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia. V. É insidiosa a lógica calcada no pressuposto de que, por existirem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito subjetivo. VI. Uma vez resguardado o direito ao ensino infantil mediante matrícula em creche pública ou em rede conveniada, não há direito subjetivo à jornada integral. VII. A Defensoria Pública do Distrito Federal não possui personalidade jurídica própria e integra, do ponto de vista político-administrativo, o Distrito Federal, razão por que não pode ser destinatária de honorários advocatícios resultantes da sucumbência desse ente federativo. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014